Tribunal: TJBA
Processo: 8055277-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055277-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: APARECIDO JOSE DE LIRA e outros (2) Advogado(s): THADEU GOPFERT WESELOWSKI, APARECIDO JOSE DE LIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055277-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: Welby de Oliveira Costa Advogado: Aparecido Jose de Lira e Thadeu Gopfert Weselowski Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA Processo Referência: 8001893-74.2025.8.05.0105 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de provimento liminar, impetrado por Aparecido José de Lira e Thadeu Gopfert Weselowski em favor de Welby de Oliveira Costa, acusado da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. 2. Sustentam os impetrantes a ilegalidade da prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade e violação ao princípio da contemporaneidade, além de ressaltarem a existência de condições pessoais favoráveis. 3. O pedido de provimento liminar foi indeferido. 4. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 5. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o decreto de prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado nos termos do art. 312 do CPP; (ii) se as condições pessoais favoráveis justificam a substituição da medida extrema por cautelares diversas; e (iii) se há violação ao princípio da contemporaneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, amparada no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente. 7. O Juízo de origem apontou, com base em elementos concretos, que o crime foi cometido mediante fraude, em concurso de pessoas e dentro de agência bancária, revelando modus operandi sofisticado e periculosidade acentuada. 8. As alegadas condições pessoais favoráveis – residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares – não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 9. Não há violação ao princípio da contemporaneidade, pois o decreto prisional foi prolatado em prazo razoável e justificado pelo risco atual de reiteração criminosa, especialmente considerando que o paciente já se encontrava preso em outra ação penal, o que evidencia a permanência dos fundamentos. 10. O parecer ministerial corrobora a manutenção da medida extrema, ressaltando a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Ordem conhecida e denegada, nos termos do parecer ministerial. Teses de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e necessidade de acautelar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.” “2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.” “3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da permanência dos motivos que a justificam.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, art. 155, § 4º, II e IV; · Código de Processo Penal, arts. 282, II; 312; 313; 315; 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgRg no RHC nº 169.847/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 02.03.2023; · STJ, AgRg no HC nº 808.686/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 05.06.2023; · STJ, HC nº 727.045/PB, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; · STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024. • STF, HC 220346 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8055277-73.2025.8.05.0000, da Comarca de Ipiaú/BA, impetrado pelos Beis. Aparecido Jose de Lira e Thadeu Gopfert Weselowski em benefício de Welby de Oliveira Costa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.